Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÁCULAS NO JULGADO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos art. 1.022 do CPC. Isso porque aludido instrumento não se destina ao proferimento de nova decisão, objetivando apenas aclarar a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. A fixação de entendimento em sentido diverso do pretendido pela embargante não pode ser invocado para que se obtenha, por via transversa, o reexame da matéria exaustivamente analisada tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Colegiado.
3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos vertidos em embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Ademais, a manifestação expressa que constitui requisito de admissibilidade dos recursos, às instâncias superiores, está relacionada à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
4. A oposição de embargos de declaração, com o exclusivo intuito de rediscutir o julgado, evidencia o uso abusivo da faculdade recursal e, por conseguinte, o caráter meramente protelatório do recurso, dando ensejo a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.